Tribunal: TJDFT
Processo: 0746987-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, na qualidade de patrono, em face de decisão proferida nos autos de no 0710818-80.2019.8.07.0018 em que contendem HELIO NUNES DO AMARAL e DISTRITO FEDERAL. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por HELIO em face de DISTRITO FEDERAL. Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a decisão combatida: “Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva, em que o exequente pretende o cumprimento de obrigação de pagar em desfavor do DF. O DF apresentou impugnação em ID 53377996, em que afirma excesso de execução, uma vez que houve a inclusão na base de cálculo dos valores referentes à rubrica REP. DFG/DFA e que o reajuste de 84,32% deve incidir apenas sobre o vencimento-base do mês de março de 1990. A impugnação foi acolhida em decisão de ID56406089. As partes embargaram da referida decisão. Houve a acolhimento dos embargos, para deferir destacamento de honorários contratuais e condenar o exequente ao pagamento de honorários em favor do DF sobre a diferença apurada frente ao acolhimento da impugnação ID59666818. O exequente agravou da decisão que julgou os embargos. Os autos foram encaminhados ao arquivo provisório até o julgamento do AGI, em vista do efeito suspensivo. O DF requereu a execução dos honorários fixados na decisão agravada (ID66155381). O cumprimento foi recebido. A parte executada apresentou exceção de pre-executividade em que afirma a inexigibilidade do título executivo. O DF reconhece a alegação e requer suspensão do processo até o julgamento do AGI. Decido. Assiste razão ao exequente, ora executado dos honorários fixados na decisão que julgou os embargos de declaração. Há efeito suspensivo concedido em AGI à decisão exequenda. Logo, a suspensão do processo, conforme já determinado é medida que se impõe. Deixo de fixar honorários, haja vista que este já foram fixados na presente fase de execução. Arquivem-se os autos até o julgamento definitivo do AGI. “ Acrescento que foram opostos embargos de declaração no sentido de que fossem fixados honorários advocatícios em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade. Contudo, os aclaratórios foram rejeitados: “(...) Nos embargos opostos, não foi indicado qualquer destes vícios capaz de justificar o referido recurso. Em verdade, por meio de embargos de declaração, a defesa pretende alterar o decisum, porquanto a matéria foi debatida nos autos, tendo sido, contudo, afastada por este Julgador, pelas razões ali invocadas. Com efeito, a petição oposta e acolhida se trata de pedido mero incidente. Já houve fixação de honorários em favor do exequente com a fase de execução. A fixação de novos honorários em relação ao pedido de suspensão até julgamento do AGI não requer novo arbitramento de honorários. O recurso revela-se nitidamente dotado de caráter infringente, ao que busca o embargante rediscutir a matéria julgada – impossível pela via eleita. Assim que, em verdade, pretende o embargante rever a decisão, ao alegar a existência de vício de julgamento, fato somente possível em sede de recurso para instância superior. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração.” É contra esta decisão que o recorrente se insurge. Em suas razões recursais, o agravante defende que devem ser arbitrados honorários advocatícios. Para tanto, colaciona jurisprudências para amparar sua pretensão. Afirma que o magistrado de origem desrespeitou o art. 85, caput, do CPC, o qual afirma que: “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.” Sustenta que, com o acolhimento da exceção de pré-executividade, é necessária a condenação em honorários em seu favor. Aduz estarem presentes os requisitos do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso e a consequente a reforma da decisão com o consequente arbitramento em honorários. Preparo devidamente recolhido ao ID 20891000. É o relato do necessário. É o relato. Decido. Verifico que na origem o feito principal se encontra na fase de cumprimento de sentença, de forma que o presente recurso se mostra cabível nos termos explicitados no § único do art. 1015/CPC. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Porém, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. Compulsando as razões tecidas pelo agravante, verifica-se que este pretende o arbitramento de honorários haja vista o acolhimento de peça intitulada “exceção de pre-executividade” que suspendeu o curso processual da demanda até o julgamento em definitivo do AGI 0708934-36.2020.8.07.0000, eis que tal recurso fora dotado de efeito suspensivo. Entendo que seus argumentos não comportam guarida. Explico. A meu sentir, na exceção de pré-executividade somente haverá condenação em honorários na hipótese de extinção, ainda que parcial da execução, o que não ocorreu na espécie, haja vista ter ocorrido somente a suspensão da demanda. No intuito de embasar meu posicionamento, colaciono o seguinte precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. NULIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. A modalidade de citação por edital configura medida excepcional e apenas deve ser promovida após o esgotamento dos meios disponíveis para a localização do endereço da parte requerida/executada, sendo necessária, para o seu deferimento, a observância dos requisitos previstos nos arts. 256 e 257 do Código de Processo Civil. 2. Verifica-se que o ato de citação por edital foi prematuro e padece de nulidade, porquanto não foi precedido de todos os cuidados e diligências a fim de localizar os executados, uma vez que não foram diligenciados todos os endereços constantes dos autos na tentativa de realização da citação pessoal. 3. Consoante entendimento firmado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento da exceção de pré-executividade rende ensejo à condenação na verba honorária, desde que resulte na extinção, ainda que parcial, da execução. Embora tenha havido o acolhimento da exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da citação editalícia, não haverá extinção da execução, não havendo que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o título executivo permanece íntegro, devendo ocorrer o regular prosseguimento da ação. Precedentes. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1285976, 07211936320208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Veja que a jurisprudência é clara no sentido de arbitramento de honorários somente na ocorrência de extinção do débito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONDIÇÃO NÃO COMPROVADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. A exceção de pré-executividade tem cabimento em face de questões que podem ser conhecidas de plano pelo magistrado, inclusive de ofício, como a ausência dos requisitos para a execução. Verificado, de plano, que não foi comprovada pelos exequentes condição imposta no contrato de prestação de serviços advocatícios, padece de exigibilidade e certeza a obrigação nele prevista, devendo ser acolhida a exceção de pré-executividade para extinguir a execução. O acolhimento da exceção de pré-executividade, com a consequente extinção do feito, impõe a fixação de honorários advocatícios. Precedentes. (Acórdão 1054597, 07075738620178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 25/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, tendo ocorrido a mera suspensão do feito, inviável se mostra o arbitramento de honorários. A bem da verdade, o requerimento apresentado pelo recorrente na instância a quo trata-se de mero incidente processual, podendo, inclusive, ser postulado por simples petição nos autos. Há de se asseverar, ainda, que os honorários advocatícios foram arbitrados quando do início da execução, consoante se depreende do ID 48530210 dos autos principais. No que tange ao art. 85, caput, do CPC, esclareço que o dispositivo é claro ao asseverar que os honorários são devidos na hipótese de prolação de sentença. O conceito de sentença está disposto no art. 203, §1o, do CPC que preconiza ser o ato do juiz que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. A decisão impugnada não colocou fim a qualquer procedimento, nem extinguiu a execução, determinando somente a suspensão do feito até o julgamento do AGI. Desta feita, se sentença não é, incabível a condenação pretendida. Portanto, não há como socorrer o pleito posto a exame nesta sede recursal, pois não vislumbro verossimilhança nas alegações da agravante. Deste modo, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se o agravado.